Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-22.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE: CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIAMENTE CONCEDIDO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 862 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Apelação interposta por Instituto Nacional do Seguro Social contra a sentença de procedência do pedido que o condena a conceder auxílio-acidente a contar da cessação do auxílio-doença acidentário.
II. O interesse recursal consiste na fixação de novo termo inicial do benefício auxílio-acidente (data da citação ou ajuizamento da ação).
III. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, benefício regulado pelo artigo 86 da Lei 8.213/1991.
IV. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo 862: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”
V. No julgamento do citado recurso especial repetitivo, aquela Corte Superior ressalta que “o prévio requerimento administrativo, ou, na sua ausência, a citação, somente terão relevância para a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, nas hipóteses em que não houve prévia concessão de auxílio-doença”.
VI. No caso concreto, existe prévia concessão de auxílio-doença acidentário ao segurado. Ademais, a perícia judicial comprova que no momento da cessação do auxílio-doença estavam presentes os requisitos à concessão do auxílio-acidente. Sendo assim, a data do início do benefício deve corresponder ao dia seguinte da data da cessação do auxílio-doença acidentário, e não a data da citação ou ajuizamento da ação, como sustentado pelo apelante.
VII. Recurso conhecido e desprovido.